Tribunal: TJDFT
Processo: 0716246-77.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. CESSIONÁRIO. INGRESSO DO APELANTE NO FEITO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. POSSIBILIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DO CREDOR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 109 do CPC, a alienação de direito litigioso não altera a legitimidade das partes, cabendo ao cessionário ingressar no feito como assistente litisconsorcial, a ele se estendendo os efeitos da sentença.
2. O não cumprimento da determinação judicial de recolhimento de custas intermediárias, necessárias para a realização de nova diligência para busca e apreensão do veículo, constitui razão suficiente para extinguir o feito por ausência de interesse processual, e não por abandono de causa, como sustenta o autor, tornando dispensável a intimação da parte anterior à sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.